Tribunal: TJSP
Processo: 1007611-36.2019.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – LITISPENDÊNCIA – ANTERIOR AÇÃO ORDINÁRIA - Ocorrência - Extinção nos termos dos art. 485, inciso V, do CPC.

DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – Inocorrência - Prevenção que não tem o condão de causar prejuízo ao autor diante da inexistência de incompetência material do juízo prolator da sentença.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.